Tribunal: TJDFT
Processo: 0735077-77.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. REVISIONAL DE ALIMENTOS. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. REJEIÇÃO. MÉRITO. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA HOMOLOGADA JUDICIALMENTE. MUDANÇA NAS DESPESAS DA ALIMENTANDA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CORRETA APRECIAÇÃO DO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO DECISUM.
1. Se as provas juntadas aos autos são suficientes para firmar a convicção do magistrado acerca da matéria posta em juízo, não há que se falar em cerceamento de defesa, em face da não realização de dilação probatória, com a quebra de sigilo bancário do alimentante. Preliminar rejeitada.
2. Nos termos do art. 1.694, § 1o, do CC, “os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”, considerando que a responsabilidade pelas despesas do filho compete a ambos os pais. Ademais, se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, redução do encargo, a teor do art. 1.699, do referido diploma legal.
3. Não demonstrado que houve aumento nas despesas da alimentanda desde a recente fixação da prestação alimentícia, tendo em conta, ainda, a responsabilidade mútua dos genitores, não é possível a majoração do valor da referida obrigação. Logo, deve-se prestigiar a adequada avaliação do binômio necessidade/possibilidade para a fixação da pensão alimentícia na forma anteriormente estabelecida.
4. Apelo não provido.